Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização formulados em ação regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) se a seguradora tem direito a ser ressarcida pelos valores que pagou aos segurados em decorrência de sinistros supostamente provocados por falha na prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma da decisão para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de regresso. Preliminar rejeitada.
4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não permitem aferir se os danos foram causados por eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a substituição dos equipamentos danificados antes de comunicação à concessionária de energia elétrica tornou impossível a realização de perícia delineada no art. 611, caput, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Aneel. Logo, se a seguradora não comprovou distúrbios ou oscilações na rede elétrica nas datas dos sinistros em decorrência de falha do serviço, afasta-se o nexo de causalidade exigido para a imputação de responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas prestadoras de serviço público na forma do art. 37, §6o, da CF.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.